Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-94.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013026-94.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ROBERT DE OLIVEIRA - CPF: 737.393.081-68 (APELANTE), GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1013026-94.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Gustavo Robert de Oliveira.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1013026-94.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Gustavo Robert de Oliveira.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gustavo Robert de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, proposta em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em síntese, o desacerto da sentença, mormente porque a dívida perfaz a quantia mensal de R$ 9.991,17 (nove mil novecentos e noventa um reais e dezessete centavos), e os rendimentos líquidos percebidos são de R$ 4.784,14 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), sendo de clara compreensão que o autor encontra-se em situação de hipervulnerabilidade. Argumenta que atende a todos os critérios para se enquadrar na legislação sobre superendividamento, sendo fundamental estabelecer limites para os descontos, sem prejuízo do seu mínimo existencial, de 30% a 35%. Além disso, assevera a não incidência do Tema 1085 do STJ ao caso, além da inaplicabilidade do Decreto n.º 11.150/2022. Ao final, requer a reforma integral da r. sentença.

Capital Consignado Sociedade de Crédito Direito S.A. (id. 218598273), Banco Safra (id. 218598277), Banco Santander (Brasil) S.A. (id. 218598279), Banco Itaú Unibanco Holding S.A. (id. 218598281), Banco do Brasil (id. 218598282) e Banco Daycoval S.A. (id. 218598285), apresentaram contraminuta, todos pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1013026-94.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Gustavo Robert de Oliveira.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gustavo Robert de Oliveira propôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, aduzindo, em síntese, que é servidor público e a sua dívida junto às instituições bancárias perfaz a quantia de R$ 398.642,86 (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que embora tenha um rendimento bruto de R$ 12.152,60 (doze mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), é evidente que se encontra em situação de hipervulnerabilidade. Isso se deve ao fato de que, após descontar as contribuições para a seguridade social, sua remuneração líquida fica em R$ 9.991,17 (nove mil novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos).

Contudo, valor total de parcelas mensais referentes aos empréstimos bancários consignados corresponde a R$ 5.207,03 (cinco mil duzentos e sete reais e três centavos), de modo que o total de sua dívida corresponde a 52% da remuneração líquida.

Defende, deste modo, que preenche todos os requisitos para se enquadrar no procedimento da Lei do Superendividamento, fazendo-se necessária a demanda para que seja determinado o limite de descontos sem prejuízo ao seu mínimo existencial, de 30% a 35% de seus rendimentos líquidos para adimplir as dívidas sem prejuízo de seu sustento (id. 218596662).

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão do benefício da gratuidade (id. 218598268).

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, pois alega preencher todos os requisitos para se enquadrar na lei do superendividamento, fazendo-se necessária a determinação de limitação de descontos sem prejuízo do seu mínimo existencial, de 30% a 35%.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que o recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que preenche os requisitos previstos no regramento da lei do superendividamento, inclusive que define sobre o procedimento especial de instauração do processo.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.º 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3º do referido Decreto, o mínimo existencial corresponde a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do referido decreto.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório. Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, o d. magistrado julgou improcedente, em razão da ausência de comprovação de que encontra-se superendividado (id. 218598268).

Ora, apesar da insurgência do apelante tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que o autor não preencheu requisito essencial para a ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22. Nesses termos, trago trecho da r. sentença, que bem explicitou o caso:

“
No caso em apreço, verifico que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que recebe (R$ 9.991,17 – pág. 6 da inicial no id 128301238), descontando o pagamento das parcelas dos empréstimos (R$ 9.991,17 - R$ 5.207,03 = R$ 4.784,14), é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“Ação de repactuação de dívidas. Lei de superendividamento. Ausência de elementos, com a petição inicial, de que as prestações cobradas pelos réus, somadas, prejudiquem o mínimo existencial da autora. Contexto dos autos que leva à improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso improvido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002392-96.2023.8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3º E 4º DO DECRETO N. 11.150/22. NÃO COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito dos arts. 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, julgou improcedente o pedido da parte autora. 2.
A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos no art. 104-A, § 4º, do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3º do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
3. A recorrente, servidora militar vinculada ao Exército Brasileiro, obtém renda bruta de R$15.986,41 (quinze mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social, de R$11.444,21 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos). Por sua vez, os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns alcançam o valor de R$1.318,61 (um mil trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).
Assim, após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitados em conta corrente, sobra à agravante renda de R$10.125,60 (dez mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o que corresponde a mais de 16 (dezesseis) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022
. 4. Ainda que fossem considerados os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados regidos por lei especial da servidora militar - que são expressamente excluídos da apuração da situação de superendividamento pelo art. 4º, parágrafo único, alínea ?h?, do Decreto n. 11.150/2022 -, a conclusão não se alteraria. Isso porque, na hipótese, esses descontos somam a importância de R$4.792,88 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), de modo que ao fim e ao cabo, a apelante tem renda disponível de 5.332,72 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), montante corresponde a aproximadamente 9 (nove) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. 5.
Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de repactuação de dívidas.
Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07362609420228070001 1748743, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023) (Original sem grifo)

Por conta disso, considerando que o procedimento do superendividamento possui como escopo principal a renegociação de todas as dívidas, preservando o mínimo existencial, que como acima exposto se encontra resguardado, é do meu convencimento que o pedido de limitação dos descontos das parcelas dos mútuos bancários, sejam eles consignados ou empréstimos bancários comuns descontados em conta corrente, no montante correspondente a 30% dos rendimentos mensais, não pode ser analisado neste procedimento de rito específico.

(...)

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, não se aplica, por analogia, a limitação das parcelas dos contratos de empréstimo consignado, nos contratos de empréstimo bancária com desconto em conta corrente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC”.
(TJ-MT - AI: 10079921220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (Original sem grifo)

Portanto, a parte autora não se enquadra na condição de superendividada, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(id. 218598268).

Ainda, coaduno com a posição adotada pelo d. Magistrado, uma vez que os descontos realizados diretamente em conta corrente não estão dentro d
a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento
, de modo que, não há qualquer impedimento a somatória de ambos os descontos, afastando, de toda sorte, o reconhecimento do superendividamento, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, e sem maiores delongas, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, confira:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.
”

(RAC n.º 1034905-73.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.07.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.º 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor
.
(...).”
(TJDFT, RAC n.º 07286622620218070001, 5ª Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI Nº 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA
.

(...)

5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.

6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.

7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei nº 13.874/2019.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAC n.º 07447478720218070001, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.5.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.º 50022312520218211001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024